Tribunal: TJPA
Processo: 0000757-59.2010.8.14.0072
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000757-59.2010.8.14.0072

RECORRENTE: MOISES DA COSTA SILVA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra a r. decisão que pronunciou o recorrente como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos I e IV, e art. 121, caput, c/c art. 14, II, todos do CP. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) a impronúncia, por ausência de indícios suficientes de autoria; (ii) subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os pressupostos autorizadores da pronúncia; (ii) saber se é possível o afastamento das qualificadoras imputadas na decisão de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP.

4. No caso, a materialidade do homicídio consumado e da tentativa de homicídio encontra respaldo nos exames periciais e registros fotográficos constantes dos autos. A autoria é sustentada em depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, prestados pela vítima sobrevivente e por testemunha presencial, que relataram de forma convergente a dinâmica dos fatos e a ação do acusado.

5. As qualificadoras descritas na denúncia não se mostram manifestamente improcedentes ou incompatíveis com os elementos probatórios, razão pela qual não se admite sua exclusão nesta fase processual. A análise aprofundada acerca da motivação e das circunstâncias da ação deverá ser feita pelo Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso em sentido estrito improvido.

_________________

Tese de julgamento:

“1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, sendo incabível a exclusão de qualificadoras que não se mostrem manifestamente improcedentes.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 413; CP, arts. 121, caput e § 2º, I e IV, e 14, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg nos EAREsp nº 2.287.708/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 23/08/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de julho de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Moisés da Costa Silva, inconformado com a r. decisão que o pronunciou a júri popular como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I e IV, e artigo 121,
caput
, c/c artigo 14, II, todos do Código Penal (ID 26645387), interpôs o presente recurso em sentido estrito.

A defesa sustentou, em síntese, a ausência de indícios suficientes de autoria, requerendo a impronúncia do recorrente. Subsidiariamente, pleiteou o afastamento das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima (ID 26645396).

Em juízo de retratação, o d. Juízo a quo manteve a decisão por seus próprios fundamentos (ID 26645400).

A d. Procuradoria de Justiça, na condição de fiscal do ordenamento jurídico, opinou pelo improvimento do recurso (ID 27127722).

É o relatório.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610 do CPP.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (art. 140-A, do RITJPA).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O recurso é adequado e tempestivo, havendo interesse e legitimidade da parte. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, o conheço.

No mérito, a defesa requer a impronúncia do réu, alegando ausência de indícios suficientes de autoria. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Sem razão,
data venia
.

Nos termos do art. 413, do CPP, a decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, pressupostos que se fazem presentes no caso concreto.

A materialidade do homicídio consumado encontra respaldo no laudo de exame cadavérico (página 1, ID 26645050), que atesta a causa da morte como lesão perfuro-contusa provocada por projétil de arma de fogo na região retroauricular da vítima Romário Dias da Silva, corroborada pela certidão de óbito (página 2, do ID 26645050) e por registros fotográficos (ID 26645051). Já a tentativa de homicídio encontra suporte no exame de corpo de delito da vítima Alírio Fernandes Dias (página 3, do ID 26645053), que evidencia lesões graves causadas por disparo de arma de fogo, com risco à vida.

Quanto à autoria, os indícios recaem sobre o recorrente, com base na prova oral produzida sob o crivo do contraditório, especialmente os depoimentos prestados pela vítima sobrevivente Alírio Fernandes Dias e pela testemunha presencial Masciel de Oliveira Silva. Ambos relataram, de forma consistente e convergente, que o recorrente efetuou disparos contra a vítima Romário dentro do veículo e, na sequência, atingiu Alírio pelas costas quando este tentava fugir, tendo escapado com vida após buscar socorro.

Para demonstrar, colaciono a síntese dos depoimentos constante na decisão de pronúncia (ID 26645387):

I) A vítima ALÍRIO FERNANDES DIAS (...) declarou durante o seu depoimento judicial: na data dos fatos saiu com Romário para a festa dançante na Escola Francisca Gomes, e que o acusado chamou-os para beber no “Bar do Thafine”, que após alguns minutos convidou a testemunha e a vítima para irem até a festa dançante, permanecendo por lá até por volta de 03:00h. Ao saírem da festa, o denunciado convidou as vítimas para dar uma volta de carro pela cidade e pediu para Romário dirigir seu veículo. Durante o trajeto, o denunciado sacou sua arma de fogo e atirou na cabeça da vítima, ainda dentro do veículo. Assustado, saiu de dentro do carro e, neste momento, foi atingido por um disparo de arma de fogo pelas costas, disparado pelo denunciado. Mesmo baleado, conseguiu correr e pedir socorro na casa de seu irmão. Recorda-se que depois de disparar na vítima, o denunciado falou: “Romario não daria mais em cima de Ivone”.

II) A testemunha MASCIEL DE OLIVEIRA SILVA, ex-colega de trabalho do acusado (...) declarou durante o seu depoimento judicial: na data dos fatos, saiu com o denunciado para beber umas cervejas no “Bar do Thafinis”. A vítima Romário e Alírio chegaram no bar e o acusado os convidou para acompanhá-los. O grupo consumiu algumas bebidas alcoólicas e, posteriormente, foram juntos para uma festa na “Escola Francisca Gomes”. Era madrugada quando saíram da festa e foram convidados para irem à “Chácara do Nino” e o acusado pediu para Romário dirigir o veículo. Durante o trajeto, o acusado solicitou que a vítima parasse o carro dizendo que “queria urinar”. Assim que o Romário estacionou o veículo no acostamento, o acusado sacou uma arma de fogo e “atirou 04 (quatro) vezes na cabeça da vítima”. Em seguida, o acusado passou a efetuar disparos contra Alírio (02 disparos dentro do veículo e 01 disparo do lado externo), sendo que este foi atingido nas costas, porém conseguiu fugir. Em seguida, o acusado retirou o corpo de ROMÁRIO de dentro do veículo e proferiu as seguintes textuais: “Esse não canta mais a Ivone”. Ato contínuo, entrou no veículo e dirigiu até a casa de seu irmão Onésimo da Costa Silva, a quem confessou a prática delitiva antes de fugir.

No tocante às qualificadoras, tampouco prospera o pleito subsidiário da defesa.

A imputação de que o crime teria sido motivado por ciúmes ou vingança, em virtude de investidas da vítima contra a companheira do réu, não se revelando, de plano, manifestamente improcedente. O mesmo se aplica à qualificadora relativa ao recurso que dificultou a defesa da vítima, já que os disparos ocorreram de forma repentina, dentro de veículo em movimento, contra vítima desarmada e desprevenida. Como se sabe, a exclusão de qualificadoras na fase do
judicium accusationis
só é cabível quando absolutamente incompatíveis com o conjunto probatório, o que não se verifica na hipótese dos autos

Sobre o tema, é pacífica a jurisprudência do c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 315/STJ. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 168/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. (...) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que, as qualificadoras do crime de homicídio somente podem ser excluídas na decisão de pronúncia se manifestamente improcedentes, visto que cabe ao Conselho de Sentença analisar as circunstâncias de fato e avaliar a sua incidência em cada caso. (STJ, AgRg nos EAREsp n. 2.287.708/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 23/08/2023)

Assim, mantenho incólume a pronúncia do réu.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 29/07/2025